Tribunal: TJSP
Processo: 2268782-46.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: J.B. Paula Lima
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-18
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPRA E VENDA IMOBILIÁRIA. CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. Insurgência contra decisão que determinou a remessa dos autos ao arquivo provisório. A obrigação de devolver dos imóveis foi condicionada à restituição, pelo exequente e agravante, dos valores pagos pela executada, obrigação que ainda não foi cumprida e é objeto do cumprimento de sentença no

Ementa:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPRA E VENDA IMOBILIÁRIA. CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. Insurgência contra decisão que determinou a remessa dos autos ao arquivo provisório. A obrigação de devolver dos imóveis foi condicionada à restituição, pelo exequente e agravante, dos valores pagos pela executada, obrigação que ainda não foi cumprida e é objeto do cumprimento de sentença no 1001502-65.2018.8.26.0247.
Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001046431
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2268782-46.2020.8.26.0000, da Comarca de Ilhabela, em que é agravante KAZUO
FUNAKI, é agravada ELISANGELA MARIA DA SILVA OLIVEIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOÃO CARLOS
SALETTI (Presidente sem voto), ELCIO TRUJILLO E JAIR DE SOUZA.
São Paulo, 18 de dezembro de 2020.
J.B. PAULA LIMA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2268782-46.2020.8.26.0000 -Voto no 18883
2
Agravo de Instrumento no 2268782-46.2020.8.26.0000
Comarca: Ilhabela (Vara Única)
Agravante: Kazuo Funaki.
Agravado: Elisangela Maria da Silva Oliveira.
Voto no 18.883
AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPRA E VENDA
IMOBILIÁRIA. CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE
FAZER. Insurgência contra decisão que determinou a
remessa dos autos ao arquivo provisório. A obrigação de
devolver dos imóveis foi condicionada à restituição, pelo
exequente e agravante, dos valores pagos pela executada,
obrigação que ainda não foi cumprida e é objeto do
cumprimento de sentença no 1001502-65.2018.8.26.0247.
Recurso desprovido.
Insurge-se o agravante contra decisão copiada a fl.
95, alegando, em síntese, que a restauração do imóvel (com a
desocupação do imóvel 04 por terceiro autorizado pela executada e
reconstrução do 03) não depende da devolução dos valores pagos,
apenas a devolução dos bens.
Pedido de efeito suspensivo indeferido (fls.
106/107).
Contraminuta a fls. 110/116.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2268782-46.2020.8.26.0000 -Voto no 18883
3
A decisão agravada tem o seguinte teor:
“Vistos.
1. Aguarde-se no arquivo provisório, o cumprimento
da obrigação nos autos no 1001502-65.2018, para prosseguimento do
presente cumprimento de sentença.
2. Consigno, que cabe a parte exequente informar
ao juízo, o cumprimento da obrigação acima mencionada.
Int.”
Cuida-se de cumprimento de sentença que julgou
parcialmente procedente o pedido “para reconhecer a nulidade do
contrato em litígio, bem como restituir as partes ao status quo ante, com
a devolução das quantias pagas à autora, na quantia correspondente a
R$ 55.661,12 (cinquenta e cinco mil, seiscentos e sessenta e um reais, e
doze centavos), as quais deverão ser corrigidas monetariamente desde a
distribuição da ação, segundo os índices oficiais do TJ/SP, e com juros
de mora de 1% (um por cento) ao mês, desde a citação. Assegura-se à
autora a posse do imóvel, como corolário do direito de retenção,
devendo deixar o imóvel assim que receber a totalidade dos valores da
presente condenação”.
Postulou o exequente, na inicial, a intimação da
executada para “para que restitua as casas 03 e 04 da Rua Ceará, 104
no ESTADO EM QUE ESTAVA NO MOMENTO EM QUE TOMOU
POSSE derivada do negócio jurídico declarado nulo, em especial,
determinar, na forma do § 1o do artigo 536, entre outras medidas, a
imposição de multa, a remoção de pessoas e coisas, o desfazimento de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2268782-46.2020.8.26.0000 -Voto no 18883
4
obras e o fazimento de obras para resituição da coisa no “status quo
ante”.
Ocorre que a sentença executada condicionou a
devolução dos imóveis à restituição, pelo exequente e agravante, dos
valores pagos pela executada, obrigação que ainda não foi cumprida e é
objeto do cumprimento de sentença no 1001502-65.2018.8.26.0247.
Assim, o agravante não pode exigir a devolução dos
imóveis antes de restituir à executada os valores por ela pagos, razão
pela qual os autos devem aguardar no arquivo provisório até o
cumprimento da obrigação nos autos no 1001502-65.2018.8.26.0247.
Pelo exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.
J. B. PAULA LIMA
RELATOR